Tribunal: TJBA
Processo: 8072111-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072111-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDINEIA DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): LUIS RICARDO COSTA ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE CADASTRO DE RESERVA SEM PREVISÃO LEGAL DE VAGAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA LIMINAR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de suspensão de ato administrativo que resultou na exoneração da impetrante do cargo de professora, com pretensão de reintegração provisória ao cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a existência de direito líquido e certo diante da exoneração decorrente de nomeação baseada em norma posteriormente declarada inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4. A nomeação da agravante decorre de dispositivos legais municipais declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça, em decisão com efeitos vinculantes e erga omnes, o que compromete a validade do vínculo jurídico estabelecido. 5. A agravante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital, possuindo mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento do STF, no Tema 784. 6. O ato administrativo de exoneração fundamenta-se em decisão judicial e procedimento administrativo que, em análise preliminar, observou o contraditório e a ampla defesa, não se evidenciando ilegalidade manifesta. 7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo possível sua suspensão em sede liminar sem prova inequívoca de ilegalidade. 8. A ausência concomitante dos requisitos legais impõe a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, preservando-se o status quo até julgamento final. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8072111-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDINEIA DA SILVA CONCEICAO e como apelada MUNICIPIO DE BREJOLANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator